Tribunal: STF
Processo: ARE 1444895
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-19
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADAMENTE CONTRARIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESAPROPRIAÇÃO - Crédito submetido à moratória do artigo 78 do ADCT (Emenda Constitucional nº 33/2000) - Aplicação do entendimento firmado no REsp nº 1.205.946/SP, com a modulação dos efeitos conferida na ADIN nº 4.357 pelo Supremo Tribunal Federal: incidência da TR até 25 de março de 2015 e, a partir de então, do IPCA-E, uma vez que se trata da hipótese de precatório expedido em 2001 - Decisão reformada, com determinação de novos cálculos - Recurso parcialmente provido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, os agravantes, sem indicar os dispositivos constitucionais supostamente contrariados, requerem o provimento do recurso extraordinário “para o fim de determinar a utilização do IPCA-E como índice de atualização do valor da indenização, nos termos do decidido nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE, de Repercussão Geral, Tema 810, com efeito retroativo e vinculante, desde junho de 2009 em diante” (fl. 22, e-doc. 8).



    3. O Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário sob o seguinte fundamento: “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões dos recorrentes, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema” (fl. 2, e-doc. 10).



    4. No agravo, os agravantes reiteram as razões do recurso extraordinário (e-doc. 12).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    6. Dispõe-se na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República competir “ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: (…) julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: (…) contrariar dispositivo desta Constituição”.



    Os agravantes não apontaram o dispositivo da Constituição da República alegadamente contrariado pelo Tribunal de origem, restringindo-se a informar o julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 810). A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente contrariados atrai a incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE n. 1.080.705-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE n. 767.716-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.2.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário. Ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados. Deficiência de fundamentação. Precedentes. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, quais normas constitucionais que, porventura, teriam sido violadas no acórdão recorrido. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/09)” (ARE n. 1.121.520-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 29.6.2018). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. LEIS 1.102/1990 E 2.157/2000 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.148.009-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2018).



    Nada a prover quanto às alegações dos agravantes.



    7 Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora